Tribunal: TJBA
Processo: 8027638-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027638-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: IVAN SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob fundamento de que a decisão interlocutória atacada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não possui urgência apta a justificar o recurso imediato.

II. Questão em discussão

2. Saber se a decisão que fixa honorários periciais é agravável, considerando a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se agravo de instrumento em hipóteses excepcionais de urgência.

4. O simples pagamento antecipado dos honorários periciais não configura, por si só, situação de urgência que torne inútil o julgamento diferido em apelação, sobretudo porque eventual reforma da decisão ensejará a restituição dos valores despendidos.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027638-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como agravado IVAN SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19